Tribunal: TCU
Processo: 029.446/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1957/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se do processo de contas anuais da Caixa Participações S.A. (Caixapar) referente ao exercício de 2012; Considerando a análise empreendida pela secretaria responsável pela análise do processo, que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de que as contas dos responsáveis pela gestão da Caixa Participações S.A. No exercício de 2012 podem ser julgadas regulares com ressalva, em que pese a inconsistência observada no relatório de gestão apresentado; Considerando que, em 29/12/2021, a Caixa Econômica Federal concluiu o processo de extinção da Caixapar, com a incorporação das parcelas patrimoniais referentes à totalidade das ações da subsidiária; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação, e em adotar as medidas indicadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 029.446/2013-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Carlos Magno Gonçalves da Cruz (XXX.760.926-XX); Demosthenes Marques (XXX.327.930-XX); Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX); Maurício Marcellini Pereira (XXX.823.836-XX); Murilo Francisco Barella (XXX.876.658-XX); Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX); Oswaldo Serrano de Oliveira (XXX.672.917-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Participações S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.6. Representação legal: Iuri Batista de Oliveira, Ana Cristina Aoiama Okubo (18.655/OAB-DF) e outros, representando Caixa Participações S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal que a ausência de informação no relatório de gestão da Caixapar quanto à elaboração formal de um plano próprio de ações com metas quantitativas e indicadores definidos infringe o princípio da eficiência, estabelecido no caput do art. 37 da Constituição Federal, e o princípio do planejamento, estabelecido no art. 6o, inciso I, do Decreto-Lei 200, de 25/2/1967; 1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão, da instrução (peça 25) e do parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 28) à Caixa Econômica Federal.